Tribunal: TJSP
Processo: 2018415-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO (DÍVIDA PRESCRITA). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO À PESSOA NATURAL. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO RECORRENTE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.